Tribunal: TJES
Processo: 5001675-55.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-55.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: PEDRO SEBASTIAO GONCALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. GOLPE DO PIX. A AUTORA SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001675-55.2023.8.08.0050

Recorrentes: BANCO ITAUCARD S.A. e BANCO BRADESCO S.A

Recorrido: PEDRO SEBASTIAO GONCALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9774029).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juízo originário é incompetente para julgar a presente demanda;
b)
que não há que se falar em possível falha na segurança do banco;
c)
que o banco não tem responsabilidade pelo fato ocorrido;
d)
que a situação é decorrente de fato de terceiro;
e)
que não há que se falar em danos morais passíveis de indenização;
f)
que o recurso seja provido e reformada a sentença do
Juízo a Quo
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que seja concedido o efeito suspensivo;
b)
que não houve falha na prestação de serviço;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
d)
que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

No que tange ao pedido de intervenção de terceiros, é sabido que o mesmo é inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10, caput, da Lei n.º 9.099/95. No presente caso, o seu indeferimento e prosseguimento do feito são medidas impositivas, ao passo que a responsabilidade dos envolvidos pode ser apurada individualmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras no golpe sofrido pelo autor/recorrido, bem como a indenização por danos morais.

A responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, apenas é apurada nos termos da súmula nº 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, não restou demonstrado o vazamento de dados do autor capaz de gerar responsabilidade à parte recorrente/ré, explico.

Em que pese o autor/recorrido ter alegado que a instituição financeira foi falha na segurança da transação financeira, cumpre destacar que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por eventos de terceiros, como no caso dos autos, em que o autor seguiu o procedimento repassado por terceiro, no qual não adotou cautelas necessárias antes de efetivar a transação bancária.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na
internet
, sobretudo aquelas que se utilizam de ligações, links e mensagens SMS se passando pelas instituições financeiras.

Outrossim, mesmo que o recorrido/autor tenha suscitado a responsabilidade das instituições financeiras pelo dever de garantir segurança nas transações bancárias, tal fato ocorreu por culpa exclusiva da parte, tendo em vista ter seguido todas as orientações de suposto golpista, de modo que não há comprovada falha na prestação de serviço prestado.

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, pois sem sua ação o terceiro não teria acesso aos dados bancários, pelo qual não há possibilidade de manter a condenação da parte recorrente, ao passo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Apenas destaco que, a meu ver, restou comprovado que os bancos recorrentes falharam na prestação do serviço e no dever de segurança, ao permitirem que terceiros tivessem acesso aos dados do recorrido e ao não detectarem operações suspeitas.

Além disso, tenho que o abalo extrapatrimonial é evidente, não se tratando de mero aborrecimento o fato de a parte autora ter tido sua conta acessada por terceiro estranho que efetuou a transferência de considerável montante.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento aos recursos
.

Custas
,
pro rata
, pelos recorrentes.
Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo
em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito